Tribunal: TJMT
Processo: 0000750-17.2015.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0000750-17.2015.8.11.0059
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO: SEMEA DE SOUZA NASCIMENTO
Vistos, etc.
Diante da certidão de trânsito em julgado do acórdão recorrido em 23/09/2019 (ID 16713975) e ID 28148979, informando que o recurso é intempestivo, bem assim das razões expostas no ID 30864455, certifique-se a tempestividade do Recurso Especial (ID 16736985).
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI